Tribunal: STF
Processo: Ext 1898
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA COLÔMBIA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE O BRASIL E A COLÔMBIA. FAMÍLIA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STF. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de extradição executória apresentado pelo GOVERNO DA COLÔMBIA, com base no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia, assinado em 28 de dezembro de 1938, e promulgado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 1.994, de 31 de dezembro de 1940, em desfavor do nacional venezuelano PEDRO EDUARDO RODRIGUEZ BRAVO, a fim de submetê-lo, naquele País, ao cumprimento da pena de 11 anos de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 376, inciso 1º, c/c art. 384, § 3º, do Código Penal colombiano. 



    II. Questão em discussão



    2. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia, assinado em 28 de dezembro de 1938, e promulgado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 1.994, de 31 de dezembro de 1940.



    III. Razões de decidir



    3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão venezuelano.



    4. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia, assinado em 28 de dezembro de 1938, e promulgado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 1.994, de 31 de dezembro de 1940. 



    5. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117. 



    6. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão executória não foi alcançado.



    7. Alegações acerca do risco à integridade física do extraditando caso seja entregue às autoridades estrangeiras destituídas de qualquer comprovação. 



    8. O fato de o extraditando viver em união estável no Brasil não impede a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta CORTE, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula. 



    IV. Dispositivo



    9. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega do nacional venezuelano PEDRO EDUARDO RODRIGUEZ BRAVO ao Governo da Colômbia (i) à decisão discricionária do Presidente da República; e (ii) à formalização, pelo Estado Requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17.



    ____________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017; Código Penal colombiano, arts. 376 e 384; Código Penal brasileiro, arts. 109, II; 112, I; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; Súmula 421/STF.



    Jurisprudência citada: Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343; Ext 839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004; Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011.